Tribunal: TJBA
Processo: 8001363-42.2025.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001363-42.2025.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROMILTON SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
CHARLLES SILVA SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a existência de litispendência com ação anteriormente ajuizada. O apelante sustenta que as demandas possuem objetos distintos, referindo-se a contratos bancários e períodos de cobrança diversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se está configurada a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido) necessária para o reconhecimento da litispendência, considerando que as ações versam sobre diferentes instrumentos contratuais firmados com a mesma instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização da litispendência exige a identidade cumulativa de todos os elementos da ação, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC.

4. No caso concreto, embora haja identidade de partes, a causa de pedir e o pedido são distintos, uma vez que a presente demanda discute os contratos nº 3460178 e 3460239, relativos ao ano de 2019, ao passo que a ação anterior refere-se a contratos datados de 2016.

5. A autonomia das relações jurídicas contratuais afasta a identidade de objeto, conforme consolidado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça (Apelação nº 8059110-96.2025.8.05.0001; Apelação nº 8098197-93.2024.8.05.0001; Apelação nº 8034446-89.2024.8.05.0080).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Tese de julgamento: "Não se configura litispendência quando as ações, apesar de envolverem as mesmas partes, fundam-se em contratos bancários distintos, com fatos geradores e períodos de cobrança diversos, inexistindo a tríplice identidade exigida por lei."

Referências:
CPC, art. 337, §§ 1º, 2º e 3º; TJBA, Apelação nº 8059110-96.2025.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8098197-93.2024.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8034446-89.2024.8.05.0080.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001363-42.2025.8.05.0276
, em que figuram como apelante ROMILTON SILVA DE JESUS e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)